Tribunal: TJDFT
Processo: 0709683-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. EFEITOS. MODIFICATIVOS. PRESENÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA. ENCERRAMENTO. IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO ADMINISTRADOR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento à unanimidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se o acórdão padece de vícios; e (ii) examinar a necessidade de concessão excepcional de efeitos modificativos aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão. Não se prestam ao reexame da matéria.
4. A correção do vício é medida impositiva quando a omissão e contradição ficam caracterizadas, ainda que implique em alteração do resultado do julgamento.
5. A dissolução irregular da pessoa jurídica constitui ilícito praticado com abuso do direito, uma vez que houve a descontinuidade da sociedade empresarial sem liquidação prévia (que pressupõe a quitação de todas as obrigações, inclusive débitos tributários) e extinção regular.
6. A alteração do endereço sem a devida publicidade e registros legais fundamenta a presunção de dissolução irregular da sociedade empresarial e legitima o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente nos termos da Súmula n. 435 do Superior Tribunal de Justiça e dos Temas Repetitivos n. 630 e 981 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração providos com efeitos infringentes.
Teses de julgamento: “1. A correção do vício é medida impositiva quando a omissão fica caracterizada, ainda que implique em alteração do resultado do julgamento. 2. A alteração do endereço sem a devida publicidade e registros legais fundamenta a presunção de dissolução irregular da sociedade empresarial e legitima o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente nos termos da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 121, 127, 128 e 135; CC, arts. 1.033 a 1.038; Lei no 8.934/1994, arts. 1o e 32.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 630/STJ; Tema no 981/STJ; Súmula no 435/STJ; STJ, REsp 1.777.861, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 5.2.2019; STJ, REsp 1.764.969, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 4.10.2018; TJDFT, AI 07211525720248070000, Rel. Des. Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, j. 17.7.2024; TJDFT, AI 07088266520248070000, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, Segunda Turma Cível, j. 22.5.2024.